Tribunal: TJDFT
Processo: 0749846-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749846-75.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PLASTICOURO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E TECIDOS LTDA - EPP E OUTROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo agravante contra os agravados, na qual o Juízo de Primeiro Grau desconstituiu a penhora e determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório, sem baixa, na forma do art. 921, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil. O agravante narra que, no curso da ação originária, foi deferida a penhora de 10% (dez por cento) do faturamento da empresa executada. Informa, contudo, que houve desconstituição da constrição na decisão agravada. Alega que houve violação ao princípio da não surpresa, pois não foi intimado para se manifestar antes de a penhora ser desconstituída. Informa ter total interesse no prosseguimento da penhora. Alega que só deixou de indicar administrador em razão da grande complexidade burocrática existente, já que se trata de empresa de economia mista. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com a oportunização de sua manifestação para manter seu direito à satisfação do crédito. Preparo regular (ID 21525715). Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre a possível inadmissibilidade do presente agravo de instrumento em decorrência de supressão de instância, mas não foi juntada qualquer petição aos autos. Verifico, ao exercer o juízo de admissibilidade, que o presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento. O Juízo de Primeiro Grau, na decisão agravada, desconstituiu a penhora sobre o faturamento da empresa executada/agravada e determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório, nos seguintes termos: Deferida a penhora de 10% (dez por cento) do faturamento da empresa executada, o sócio administrador não apresentou o plano de pagamento no prazo legal. Intimado o banco exequente acerca da nomeação de perito para exercer o encargo, não se manifestou. Dessa forma, fica desconstituída a penhora, com remessa dos autos ao arquivo provisório, sem baixa, na forma do art. 921, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil, eis que já esteve suspenso por 1 (um) ano, conforme decisão de ID 28053191. Em suas razões recursais, o agravante defende, em síntese, não ter sido observado o princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil. Requer o provimento recursal para que lhe seja concedida oportunidade de se manifestar e, assim, manter seu direito à satisfação do crédito. A tese de violação ao princípio da não surpresa, apresentada pelo agravante neste agravo de instrumento, não foi submetida à análise do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, tampouco o foram as alegações concernentes ao noticiado interesse no prosseguimento da penhora e o motivo por que o ora agravante não se manifestou acerca da nomeação de perito. Observo, em análise dos autos do processo originário, que a alegação de violação ao princípio da não surpresa foi apresentada em petição juntada pelo agravante após ser proferida a decisão agravada. Não foi objeto, até o momento, de análise pelo Juízo de Primeiro Grau. Eventual exame das matérias trazidas no presente recurso, de forma inédita, por este Segundo Grau, não se revela adequada, pois implicaria violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Deduzidas as questões perante o Juízo de Primeiro Grau, após serem analisadas, será possível o acesso aos meios recursais cabíveis, o que se revelaria fragilizado na hipótese de decisão a respeito neste momento, por este Tribunal. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. É defeso ao Tribunal, em agravo de instrumento, conhecer de questão, ainda que de ordem pública, não submetida ao Juízo a quo, sob pena de incorrer em inadmissível supressão de instância. (Acórdão 1297436, 07234206020198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PURGAÇÃO DA MORA. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. 1. Inviáveis o conhecimento e a análise de questão trazida em razões de recurso, porém não posta em discussão no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 6. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido. (Acórdão 1074463, 07024222720178070005, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2018, publicado no DJE: 21/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço o presente agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Intime-se. Brasília – DF, 3 de dezembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator